Tribunal: TJBA
Processo: 8039909-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039909-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA

AGRAVADO: ELIDA CAROLINA DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE RUBEM MARQUES COSTA, OLIVAL SERRA SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. VALOR EXECUTADO CORRESPONDENTE À MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. RECORRENTE NÃO EFETIVOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO EXEQUENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. OBRIGAÇÃO DO EXEQUENTE DE DE REALIZAR O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. ACERTADA A COBRANÇA DA MULTA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença é fase processual que concretiza a decisão do juízo feita ao fim do processo de conhecimento, a fim de satisfazer, com isso, o título de execução judicial, atendendo a decisão judicial.

2. Na situação examinada, a parte autora requereu o cumprimento de sentença quanto ao pagamento da multa diária –
astreintes
, já que supostamente houve o descumprimento da determinação para não inscrever ou retirar o nome do consumidor do cadastro de inadimplentes. Devidamente intimado, o banco não efetivou o pagamento da quantia.

3. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte executada pode pagar voluntariamente o valor apontado como devido ou, transcorrido o prazo para pagamento, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Na hipótese do autos, fora apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando não ser devido o valor, de modo que o devedor optou por não realizar o pagamento. Ao assim agir, o impugnante assumiu a obrigação de pagar uma multa de 10%, bem como honorários advocatício.

4. Para a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, é necessária a garantia do Juízo, o que não fora realizado
in casu
. Não bastasse, analisando detidamente o caso dos autos, ao menos em cognição sumária, própria ao atual momento processual, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a relevância de seus fundamentos, sobretudo a real possibilidade de que a execução causará dano grave de difícil ou incerta reparação.

5. Feita essa digressão, acrescento que é dever da instituição financeira, independentemente de ofício emitido pelo Poder Judiciário, fazer o cancelamento da inscrição do nome da parte consumidora no cadastro de inadimplentes. Analisando os autos originários, observa-se que, mesmo após a decisão prolatada pelo Juízo Primevo, o nome da parte exequente continuava inscrito no cadastro de inadimplentes. Se o banco inscreve o nome de um consumidor no cadastro de restrição ao crédito e o Magistrado, liminarmente ou após julgar o mérito, afirma que a inscrição fora indevida, incumbe à instituição financeira fazer o devido cancelamento. Observa-se, aqui, a boa-fé objetiva, inerente às relações contratuais.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8039909-92.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

e
agravada
ELIDA CAROLINA DE ALMEIDA SILVA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça